Tribunal: STF
Processo: RHC 211144
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando que as instâncias ordinárias concluíram que a ré obteve para si vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, não há espaço para apreciação da pretensão desclassificatória do delito de tráfico de influência para o crime de estelionato na via estreita do habeas corpus. A providência exigiria invariavelmente o reexame de provas. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 39)



    Adoto o relatório do parecer da Procuradoria Geral da República (eDOC 55):



          “Consta dos autos que a Recorrente foi condenada em primeiro grau pelo delito do art. 332, caput, por duas vezes, nos termos do art. 69, ambos do CP, a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 33 dias multa, no regime prisional inicial semiaberto. Em sede de apelação, o TRF4 deu parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena, tornando-a definitiva em 4 anos e 9 meses de reclusão, mantendo, assim, os demais termos da sentença”. (p. 2)



    “Em razões de recurso, fls. 991/995, a Recorrente insiste na tese defendida na origem, segundo a qual deve ser declarada a nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação. Alega que houve a aplicação indevida do tipo penal, visto que, segundo a defesa, a conduta praticada pela ré configuraria o crime de estelionato e não o de tráfico de influência. Sustenta que para se chegar a tal conclusão não seria necessário o reexame de provas, mas apenas a valoração jurídica destas e a análise de direito aplicável. Aduz pela ausência de fundamentação na aplicação da condição de estudante de direito para o fim de agravar a pena fixada no art. 332 do CP.



    Requer que seja ‘concedida a ordem de habeas corpus, para determinar-se o processamento do habeas corpus, perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com julgamento do mérito daquela impetração, conforme entender de direito, ratificando-se na íntegra a causa de pedir e os pedidos’”. (p. 2) 



    Colho o trecho mais significativo das razões recursais:



    “Assim é que a decisão ilegal entre os três tipos de estelionatos doutrinariamente assim reconhecidos previstos nos arts. 171, 332, 357 do CP, sem a devida valoração optou por impor – a sanção mais rigorosa com o dobro da pena utilizando-se dos elementares da Constituição dos outros dois dispositivos próprios do art . 171 pela sua amplitude e complexidade e o que ainda se faz de mais grave em verdadeiro error in judicando, ao fazer incidir de forma reversa os elementos do art. 357 (exploração de prestigio), o qual prevê ao advogado a pena de 1 a 5 anos, e ao negar a valoração da incidência deste dispositivo em face da opção não motivada inversamente definiu-se a condenação nos contornos da complexidade do art. 171, mas somando-se com a incidência da pena em dobro em face do art. 332, mas acrescentando ainda a aplicação da condição de estudante de direito justamente para o fim de majorar ou seja, de agravar a pena fixada no art. 332 , o que resulta absurdo.



    Ora, desta forma, a decisão cai no mundo teratológico uma vez que, se fosse advogada a paciente apenas seria de 1 a 5 anos de reprimenda, e não sendo o sendo, aplicou-se a sanção do art. 332 agravada pela condição de não sê-lo, por ser apenas estudante de direito”. (eDOC 43, p. 3)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que ao impetrar o writ perante o Superior Tribunal de Justiça, a recorrente pediu que a conduta fosse enquadrada no tipo do art. 171 do Código Penal.



    A conduta descrita no acórdão condenatório certamente pode ser subsumida ao tipo penal do estelionato – todavia, para a concessão da ordem, seria preciso demonstrar ainda que ela não poderia ser subsumida ao tipo penal do tráfico de influência. A defesa não encetou tal demonstração.



    Como é cediço, no concurso aparente de duas normas aplica-se a especial, em vez da geral. Constituindo o tráfico de influência mediante fraude uma forma peculiar de estelionato – o que, aliás, expressado pela recorrente –, em que presente a circunstância “a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função”, o enquadramento no tipo genérico dependeria de não existir essa elementar na conduta praticada. Como o acórdão impugnado concluiu que essa influência teria sido o propósito do pagamento indevido, não há qualquer reparo a ser feito na capitulação da conduta delituosa.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente